Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704623-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLY BEATRIZ RAMOS DA SILVA REPRESENTANTE: CAMILA RAMOS VENTURA ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 23 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora